Tribunal: STF
Processo: ADI 7677
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. RESTRIÇÃO TEMPORAL. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de Ação Direta proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em que impugna o art. 80, I; e § 1º, I, da Resolução 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre as consequências da não prestação de contas por candidato a cargo eletivo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se é constitucional a previsão, estabelecida em Resolução do TSE, de que o candidato que teve contas julgadas como não prestadas não poderá obter quitação eleitoral no limite temporal da legislatura para a qual concorreu, ainda que venha a prestá-las posteriormente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 encontra respaldo legal, uma vez que a própria Lei nº 9.504/1997, em seu art. 11, § 7º, condiciona a obtenção da certidão de quitação eleitoral à apresentação das contas de campanha.



    4. A Resolução impugnada apenas explicita os efeitos da omissão na prestação de contas, adotando critério temporal razoável (duração da legislatura) para a restrição à quitação eleitoral, sem contrariar a legislação vigente.



    5. A prestação de contas eleitorais é dever constitucional e legal essencial à transparência, legitimidade e controle das campanhas, notadamente diante da significativa utilização de recursos públicos no processo eleitoral. A regularização extemporânea das contas não descaracteriza o ilícito previamente reconhecido, tampouco revoga os efeitos da decisão judicial que declarou a não prestação.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Pedido improcedente.



    Tese de julgamento: É constitucional a norma do TSE que condiciona a obtenção da certidão de quitação eleitoral à apresentação tempestiva das contas de campanha. A apresentação extemporânea das contas não afasta os efeitos da decisão judicial que reconheceu a sua não prestação. O impedimento de obter a quitação eleitoral até o término da legislatura é medida legítima e proporcional ao descumprimento do dever de prestar contas.



    _______________________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, caput; 5º, II e LIV; 17, III; 70, parágrafo único; 14, § 9º. Lei nº 9.504/1997, arts. 11, § 7º; 20; 21; 28; 30; 30-A; 105.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4899, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 07.08.2024, DJe 14.08.2024; STF, ADI nº 5394, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.03.2018; TSE, Súmula nº 42; TSE, AgR-REspEl nº 060031649, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2022; TSE, Pet nº 25760, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.06.2016.